Tribunal: TJBA
Processo: 8011300-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011300-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NOE SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA. LAUDOS PERICIAIS PRODUZIDOS NA JUSTIÇA FEDERAL E NA JUSTIÇA COMUM DIVERGENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ENCAMINHAMENTO PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO ACIDENTE INDEVIDO. PARCIAL PROVIMENTO. Para a concessão de aposentadoria por invalidez, exige-se a comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência, bem como a impossibilidade de reabilitação (art. 42 da Lei nº 8.213/91). O auxílio-doença acidentário, por sua vez, é devido quando demonstrada a incapacidade temporária para a atividade habitual em decorrência de acidente do trabalho ou doença a ele equiparada (arts. 59, 61 e 86 da Lei nº 8.213/91). No caso concreto, embora o laudo pericial produzido nos autos tenha concluído pela ausência de incapacidade laborativa, prova emprestada oriunda da Justiça Federal atesta a existência de incapacidade total e temporária, corroborada por documentação médica e histórico laboral do segurado. Aplicação do princípio do in dubio pro misero, segundo o qual eventuais dúvidas acerca da limitação funcional do segurado devem ser interpretadas de forma mais favorável ao trabalhador. Considerando a possibilidade de recuperação da capacidade laborativa e a ausência de condição atual para reabilitação, é cabível o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, com posterior encaminhamento do segurado para reabilitação profissional após 180 dias, conforme art. 62 da Lei nº 8.213/91, sem prejuízo do recebimento do auxílio doença. Ausência de sequela permanente ou redução da capacidade laboral apta a ensejar o pagamento de auxílio acidente após cessado o recebimento do auxílio doença. A correção monetária deve observar o Tema 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de então, incidir a SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. Apelo conhecido e parcialmente provido, para restabelecer o auxílio-doença acidentário desde 18/01/2022 e determinar o encaminhamento do autor à reabilitação profissional após 180 dias da publicação da decisão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8011300-33.2022.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador, figurando como Apelante NOE SOUZA DOS SANTOS e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA